Tribunal: TJDFT
Processo: 0718521-66.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, a respeito de possível inovação recursal. Intime-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212